Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701439-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA CARNEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado por CAMILA CARNEIRO NASCIMENTO contra decisão proferida nos autos n. 0737400-84.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da autora para prorrogação de sua licença maternidade. Alegou que a criança nasceu prematura, ficando na UTI por mais de 40 dias, de forma que teria direito à prorrogação da licença-maternidade pelo período em que a bebê estava internada. Defendeu estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela, considerando que o tempo de internação prejudicou o contato da mãe com a criança. Pediu a concessão da tutela para prorrogar a licença. É o relatório. Decido: As custas foram recolhidas, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Em se tratando de antecipação da tutela, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é lícito ao juiz conceder a tutela antecipada. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. A autora demonstrou os requisitos, tendo em vista que juntou aos autos comprovante de que sua filha, nascida em 21/03/2023 (certidão de nascimento ao ID no 165008995 – autos de origem), permaneceu internada desde o nascimento até o dia 01/05/2023, ou seja, 42 dias, pela prematuridade e suas comorbidades (ID no 165008997 – autos de origem). Frisa-se que os recém-nascidos necessitam de cuidados da mãe por tempo integral, porque a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. Acerca do tema, é importante mencionar que o direito à licença maternidade está previsto na Constituição Federal de 1988 (arts. 6o e 201), na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 217) e na Lei Complementar 840/08 (art. 130). Da leitura dos dispositivos acima, não há indicação quando o recém-nascido necessita de internação hospitalar logo após o parto, configurando, no entendimento do STF, verdadeira lacuna legal, a qual deve ser preenchida pelo judiciário. Nesse intuito, o Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou o enunciado de súmula no 24, o qual prescreve o seguinte: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. No acórdão paradigma para o enunciado acima, o relator esclarece que contar a licença somente a partir da alta é medida necessária para assegurar o direito constitucional de proteção à criança. Dessa forma, veja-se que o perigo do dano e a urgência estão demonstrados nos autos, pois, a internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. Portanto, em razão do princípio do melhor interesse da criança, a licença maternidade deve se iniciar somente após a saída dos recém-nascidos da UTI. Dessa forma, deve ser deferida a prorrogação da licença de forma a compensar o período não usufruído pela agravante com sua filha, em razão da internação em UTI-neonatal. O período em que sua filha permaneceu internada (42 dias) deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o efeito ativo buscado para deferir a antecipação de tutela à agravante, de forma que tenha sua licença maternidade prorrogada por 42 dias. Intime-se o agravado para cumprimento. Intime-se o agravado para se manifestar, em 15 dias. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Dou força de ofício e de mandado à presente decisão. Após, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito